Tribunal: STF
Processo: Rcl 47448
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Cachoeira de Goiás contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, proferida nos autos do Processo nº 5427877-35.2020.8.09.0000, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE nº 572.762/SC (Tema 42 RG).
    O reclamante narra que “ajuizou ação ordinária de cobrança e compensação de dívidas c/c exibição de documentos, declaratória de nulidade de ato jurídico, restituição de quantias indevidamente retidas e prescrição de débito contra o Estado de Goiás e outros”. 
    Sustenta que a 5ª Câmara Cível do TJGO ao julgar o recurso de apelação do Estado de Goiás manteve o que decidido na sentença “para manter o repasse da quota parte de ICMS pertencente de pleno direito ao município, por entender correta a aplicação do Tema 42 (RE 572.762/SC) e não do Tema 6573 (RE 705.423/SE), ambos da repercussão geral”. 
    Informa que apresentou em autos apartados o pleito provisório de liquidação e cumprimento de sentença sob o nº 5113616-64.2018.8.09.0015, e que “após os trâmites legais, com a concordância do Município de Cachoeira de Goiás, o juízo de primeira instância homologou o valor apresentado pelo Estado no importe total de R$ 1.840.725,31 (um milhão, oitocentos e quarenta mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos) e também determinou ao executado que efetuasse o repasse da quantia homologada de forma imediata e não sujeita ao regime dos precatórios, sob pena de bloqueio on line, através do sistema Bacenjud, conf. Doc. 09 anexo”. 
    Alega que a autoridade reclamada determinou a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas “para escolher entre um dos temas da repercussão geral (42 ou 653)” e que agindo assim “o órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás usurpou da competência originária desta Corte Suprema de Justiça para deliberar sobre tema, agora unificada a jurisprudência no julgamento dos citados embargos de divergência (RE-AgR-EDv.1.277.998/GO, Rel. Ministra Cármen Lúcia)”. 
    Informa que “a execução/cumprimento definitivo de sentença de nº 5113616-64.2018.8.09.0015 em que o Município de Cachoeira de Goiás figura como Exequente, e embargada/impugnada pelo Estado de Goiás, também restou suspensa até o final deslinde do IRDR acima mencionado”. 
    Requer a concessão de medida liminar e, no mérito, “a integral procedência desta reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Órgão Especial do TJGO que admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de protocolo nº 5427877-35.2020.8.09.0000, determinando-se, de consequência, seu imediato arquivamento e baixa na distribuição”. 
    É o relatório. Decido.
    Razão jurídica não assiste ao reclamante.
    O que se põe em foco na reclamação é se o Tribunal reclamado desrespeitou o entendimento firmado por esta Corte no Tema 42 da Repercussão Geral ao admitir a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5427877-35.2020.8.09.0000 e determinar a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos (inclusive as execuções embargadas), em primeiro e segundo graus, cuja solução dependa da questão delimitada nos autos de incidente de resolução de demandas repetitivas instaurado no âmbito daquele Tribunal.
    A tese fixada no julgamento do Tema 42 foi pela impossibilidade de Estado membro da Federação postergar o ICMS pertencente aos municípios, sob a justificativa de implementar programa estadual de incentivo fiscal. Eis a ementa:
    “CONSTITUCIONAL. ICMS. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS. PRODEC. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DE SANTA CATARINA. RETENÇÃO, PELO ESTADO, DE PARTE DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. RE DESPROVIDO. I – A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios. II - O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. III – Limitação que configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. IV – Recurso extraordinário desprovido”.
     A decisão reclamada, que foi proferida nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5427877-35.2020.8.09.0000, está assim ementada:
    “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. REQUISITOS SATISFEITOS. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR. ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS PENDENTES. 
    1- Sem embargo da admissão, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1.277.998, é pertinente a apreciação colegiada vertida à admissibilidade deste IRDR. 
    2- A bem da formação de precedente pacificador da jurisprudência goiana, encampa-se a competência da corte local para o processamento do incidente. 
    3- Admissão do presente incidente ao fim de deliberar em momento ulterior, precedido de amplo contraditório e eventual contribuição técnica de amicus curiae, sobre os temas 42 e 653, ambos do STF, e os programas de fomento industrial goianos FOMENTAR E PRODUZIR no tocante ao repasse de valores ao Fundo de Participação dos Municípios e respectivas quotas devidas às municipalidades. 
    4- Sem prejuízo do regular trâmite até fase antecedente à sentença ou acórdão, ficam suspensos os processos pendentes, individuais ou coletivos (inclusive as execuções embargadas), em primeiro e segundo graus, cuja solução dependa da questão aqui delimitada. 
    5- Incidente acolhido, com ordem de suspensão dos processos cuja solução dependa da questão aqui delimitada”. 
    In casu, observa-se que a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, prevista no artigo 976 do CPC/2015, foi solicitada pela desembargadora Amélia Martins de Araújo por constatar entendimentos divergentes no âmbito do Tribunal de Justiça de Goiás, “sobre os temas 42 e 653, ambos do STF, e os programas de fomento industrial goianos FOMENTAR E PRODUZIR no tocante ao repasse de valores ao Fundo de Participação dos Municípios e respectivas quotas devidas às municipalidades”. E, nos termos do artigo 982, inciso I, do CPC/2015, o incidente foi admitido, tendo o relator determinado a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso.
    A instauração do referido incidente, portanto, é questão interna ao Tribunal de origem na gestão dos processos sob sua jurisdição, de modo a evitar entendimentos divergentes. Neste contexto, resta claro que a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, por si só, não afronta a autoridade do que decidido no Tema 42 desta Corte, tampouco usurpa competência do STF. 
    Logo, é forçoso concluir não haver a indispensável aderência estrita entre o acórdão reclamado e o julgado paradigma (RE nº 572.762 – Tema 42). 
    É pressuposto para o conhecimento da reclamação a estrita pertinência entre o que decidido pela autoridade reclamada e a decisão do STF cuja autoridade se tem por desrespeitada, pressuposto que não se verifica na espécie. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS VINCULANTES N º 4 E 10 DO STF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE AO CASO CONCRETO QUANDO NÃO RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl nº 26.339/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 131 (RE 589.998 – REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA AÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do conteúdo da tese fixada no Tema 131 da repercussão geral (RE 589.998). 2. Aderência estrita não verificada. 3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 27.995/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 1/3/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 152 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação em que se impugna decisão que afirmou a invalidade de previsão, em acordo coletivo, de limitação de pagamento de horas in itinere. Ausência de aderência estrita com a tese firmada no tema 152 da repercussão geral, em que se discutiu a validade de cláusulas em acordo coletivo sobre plano de demissão incentivada. Ausência de relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 2 É inviável pedido em reclamação constitucional fundado em decisão paradigma posterior ao ato reclamado. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 em caso de unanimidade” (Rcl nº 34.589/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje de 25/10/19).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o reclamante fica advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 291 e art. 319, inciso V, do CPC/2015). Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º). 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente